Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO EM REGIME FECHADO (LEP, ART. 111). PEDIDO DEFENSIVO DE SEPARAÇÃO ENTRE A PENA DE DETENÇÃO E AS DE RECLUSÃO PARA O CUMPRIMENTO EM MOMENTO DIVERSO INDEFERIDO. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE PERFILHA O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante o conteúdo do art. 111 da LEP, não existe diferença entre as modalidades de pena para efeito de fixação do regime prisional, haja vista que se trata de reprimendas privativas de liberdade, de modo que ambas devem ser somadas.
2. Consoante a jurisprudência pátria: “[a] fixação pelo juiz do conhecimento de regimes de cumprimento de pena distintos para crimes julgados em um mesmo processo não vincula o Juiz da Execução, o qual, com fundamento no somatório das penas, aplicando o artigo 111 da Lei de Execuções Penais, pode alterar o regime de cumprimento, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou aos limites objetivos do título judicial” (TJDFT - Acórdão 1278418, 07253568620208070000, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020).
3. Recurso conhecido e desprovido.